Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-68.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO IMPRÓPRIO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. DISTINÇÃO ENTRE AS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. SEM ALTERAÇÃO DA PENA. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação de indenização mínima no processo penal exige prova mínima da existência e da extensão do dano, não se operando de forma automática com a condenação criminal.
2. O art. 387, inciso IV, do CPP possui natureza reparatória e não autoriza a imposição de sanção civil genérica desvinculada de prejuízo efetivamente demonstrado.
3. No roubo impróprio analisado, convém a distinção entre a vítima primária (titular do bem patrimonial) e vítima secundária (pessoa atingida pela violência ou ameaça), sendo necessária a demonstração específica do dano em cada esfera.
4. A restituição integral dos bens subtraídos afasta a configuração de dano material à vítima primária.
5. A atuação do segurança no exercício regular de suas funções, sem comprovação de abalo psicológico extraordinário diante da ameaça proferida pelo réu, impede o reconhecimento de dano moral indenizável à vítima secundária.
5. 1. A ameaça verbal, embora suficiente para a tipificação penal, não gera automaticamente dano moral indenizável, exigindo demonstração concreta de prejuízo extrapatrimonial.
6. A ausência de comprovação da extensão dos danos suportados e o risco de enriquecimento sem causa afastam a fixação de indenização mínima, sendo a via cível a adequada para eventual apuração, tal como entendido pelo sentenciante.
7. Reconhece-se, de ofício, a atenuante da menoridade, sem repercussão na pena, em razão do óbice da Súmula 231 do STJ.
8. Recurso conhecido e desprovido.